Tribunal: TJSP
Processo: 0008611-91.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Irresignação Ministerial contra decisão que deferiu progressão ao regime semiaberto.
Constitucionalidade da Lei no 14.843/24, em relação à alteração da LEP, art. 112, § 1o. Princípio da individualização. Obrigatoriedade de realização de exame criminológico, com o advento da nova legislação, autoaplicável (CPP, art. 2o). Cassação.
PROVIMENTO.